Tribunal: STF
Processo: Rcl 77478
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Paranaguá em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo 0005320-11.2023.8.16.0129, por afronta à Súmula Vinculante 4 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "Na origem, cuida-se os autos sob nº 0005320-11.2023.8.16.0129 de ação declaratória de adicional de insalubridade cumulada cobrança, no qual a autora pleiteou as diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da base cálculo, pois o Reclamante calcula sobre o salário mínimo ao passo que a autora pretende que seja calculado sobre o salário base.



    Sobreveio a sentença julgando “PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de reconhecer como correta a aplicação do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o salário base da Autora e condenar o Réu ao pagamento das diferenças relativas a diferença dos valores a título de remuneração da Autora, em razão da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base, com reflexos no 13º salário e 1/3 de férias, retroativos a prescrição quinquenal em relação aos valores pretéritos, contados da data de distribuição da presente ação; observado o cálculo acostado pela Autora, incidindo juros moratórios desde a citação na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser observado ainda o teor da Súmula Vinculante nº 17 e a correção monetária pelo índice IPCA, atualizados a partir de cada pagamento a menor, autorizando ainda o Réu a efetuar os descontos fiscais e previdenciários previstos em lei”, olvidando que não pode “ser substituído por decisão judicial”.



    Irresignada com a sentença, o Reclamante interpôs recurso inominado, tendo a Egrégia 6ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná negado “PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, alterando de ofício a sentença, somente para o fim de, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da redação do art. 95 da Lei Complementar Municipal n. 46/06, determinar a aplicação do efeito repristinatório do art. 1º, caput, da Lei Municipal n. 930/73”, o que, ousa-se dizer, com todas as venias possíveis, viola frontalmente a parte final da Súmula Vinculante nº 4, motivo pelo qual, necessário/cabível se faz a presente reclamação constitucional."



    Sustenta que "no presente caso, pela simples análise aos autos, nota-se facilmente a flagrante contradição existente entre o v. acórdão proferido pela 6ª Turma Cível e a Súmula Vinculante nº 4" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "apesar de reconhecer a existência de legislação municipal, sobre o assunto, anterior à Súmula Vinculante, o v. acórdão proferido pela 6ª Turma Cível, confirmou a r. sentença, mantendo o salário base da servidora como base de cálculo para o adicional de insalubridade, contrariando, portanto, a parte final da Súmula Vinculante nº 4" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "a Súmula Vinculante nº 04 foi publicada em 09/05/2008 e a Lei Municipal que instituiu a base de cálculo para o adicional de insalubridade é de 11/05/2006, portanto, continua produzindo seus efeitos haja vista a proibição expressa na alusiva súmula da substituição de lei por decisão judicial" (eDoc 1, p. 5).



    Assevera que "o Poder Judiciário somente pode funcionar como legislador negativo e repristinando legislação revogada, funcionou como legislador positivo, violando a ADI n.º 1.755" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja acolhido o pedido formulado na presente reclamação, confirmando-se a liminar, para cassar em definitivo a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante nº 4 deste Colendo Supremo Tribunal Federal e aos julgados desse Egrégio Supremo Tribunal nos RE 1263619 AgR e RE 1291684" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 4, em razão da utilização do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado consignou que, diante da inconstitucionalidade da regra específica do art. 95 da Lei Municipal 46/2006, deve ocorrer o efeito repristinatório do art. 1º da Lei Municipal 930/1973, devendo incidir o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da servidora. Colho do voto (eDoc 4, p. 56-58):



    “O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença sustentando que a sentença proferida contrariou o enunciado da súmula vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, por ter fixado base de cálculo diversa, pugnando pela reforma total da sentença.



    Cinge-se a controvérsia quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    No Município de Paranaguá/PR, a base de cálculo do adicional de insalubridade possui previsão no artigo 95 da Lei Municipal n. 46/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), o qual assim dispõe:



    (...)



    Ocorre que a base de cálculo utilizada pelo Município encontra-se em dissonância com o disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, o qual veda a vinculação do salário mínimo a qualquer outro fim:



    (...)



    Inclusive, encontra-se pacificada a jurisprudência por meio do enunciado da Súmula Vinculante 4, a saber:



    (...)



    Desse modo, a vinculação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade ofende diretamente a Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.



    Com isso, há que se reconhecer o efeito repristinatório em razão da inconstitucionalidade reconhecida, aplicando-se no caso o dispositivo legal que anteriormente regulamentava a matéria, como acima destacado.



    No Município de Paranaguá, a base de cálculo do adicional de insalubridade encontrava previsão no artigo 1º, caput, Lei Municipal n. 930/73, o qual assim previa:



    (...)



    Assim, extrai-se que a norma anterior que tratava do tema previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o padrão de vencimento do servidor, o que não há qualquer impedimento pelo ordenamento jurídico. Sendo assim, deve esse ser o indexador a ser aplicado no caso dos autos.”



    Como se nota, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o padrão de vencimento da servidora decorreu do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma que revogou a norma anterior. Logo, não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo implique o reajuste automático da base de cálculo em questão. No esteio desse entendimento, ficou igualmente assentada a impossibilidade de, por via judicial, substituir-se o índice firmado pelo legislador, ainda que mediante vinculação ao salário mínimo.



    Foi exatamente esse o caminho trilhado, com acerto, pelo órgão julgador na origem. Ao contrário do que alega o Reclamante, a discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posteriormente declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, a revelar ausência de violação ao enunciado sumular. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes.



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor.



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.09.2023).



    Na mesma linha, em casos análogos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.325, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.03.2025; e Rcl 64.634, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09.01.2024.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente